Tribunal: TCU
Processo: 012.171/2003-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra o julgamento pela irregularidade das contas, com débito e multa, em razão de pagamentos indevidos por serviços não executados em obras de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 907/2015-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1821/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para conferir a seguinte nova redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário , já considerada a alteração feita pelo Acórdão 1821/2018-TCU-Plenário : "9.2 com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c o artigo 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir relacionados, em virtude do pagamento de serviços não executados no âmbito do Contrato 176/2001, firmado entre o INC e a Construtora Volume, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas e acrescidas dos juros de mora devidos, calculadas a partir de 4/6/2003 até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional: Responsáveis solidários Valor Histórico (R$) José Vitor Pereira; Carlos Irineu de Macedo e Volume Construções e Participações Ltda. 228.217,55 José Vitor Pereira e Volume Construções e Participações Ltda. 527.003,57 Carlos Irineu de Macedo e Volume Construções e Participações Ltda. 20.619,89 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis identificados no subitem 9.2 a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsáveis Valor (R$) José Vitor Pereira 100.000,00 Volume Construções e Participações Ltda. 100.000,00 Carlos Irineu de Macedo 32.000,00" 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis.